Tribunal: TJPA
Processo: 0015012-63.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESPROVIMENTO.1. O depoimento da vÃtima e demais testemunhas de acusaÃ§Ã£o, aliados Ã confissÃ£o parcial do rÃ©u que foi preso na posse da res furtiva logo apÃ3s o crime, assim como de uma faca que usou para ameaÃ§ar a vÃtima, sÃ£o provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando as teses de negativa de autoria, insuficiÃªncia de provas e de desclassificaÃ§Ã£o para furto simples.2. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0015012-63.2014.8.14.0401
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: THIAGO MARCELO BRITO DE SOUSA
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. NEGATIVA DE AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. DESPROVIMENTO.
1. O depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação, aliados à confissão parcial do réu que foi preso na posse da res furtiva logo após o crime, assim como de uma faca que usou para ameaçar a vítima, são provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas de crime de roubo, deslegitimando as teses de negativa de autoria, insuficiência de provas e de desclassificação para furto simples.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 19ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
THIAGO MARCELO BRITO DE SOUSA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Consta na denúncia:
¿Narra a peça policial que embasa a presente denúncia que, no dia 05/08/2014, por volta das 11h30min, a vítima Nalberto Barbosa da Silva estava caminhando pela via pública, segurando sua bicicleta marca Prince, modelo Bike, cor verde, com uma das mãos, enquanto que com a outra segurava seu celular, posto que falava ao telefone, quando foi abordada pelo denunciado, o qual armado com uma faca, mediante grave ameaça, subtraiu tal veículo. Após a consumação desse crime de roubo, o ofendido correu em perseguição, tendo nesse momento uma viatura da Polícia Militar (VTR 4502-canil) trafegado pelo local, e os ocupantes da mesma presenciaram esse fato e ouvido o pedido de socorro da vítima. Os milicianos abordaram o denunciado que estava na bicicleta ao norte mencionada, efetuando revista pessoa e encontrando com o referido criminoso a faca utilizada na ação delituosa. Diante da situação de flagrância, efetivaram a prisão do assaltante, identificado como Thiago Marcelo Brito de Sousa¿.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 80/83, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu ingressou com recurso de apelação contra a sentença, às fls. 92/100, em que pugna pela reforma da sentença e sua absolvição sob os argumentos de negativa de autoria, aplicação do princípio
in dubio pro reo
e desclassificação do crime de roubo para furto.

Às fls. 107/112, foram apresentadas as razões recursais pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Às fls. 127/130, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo manejado.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo da imputação criminosa por negar a autoria delitiva e defender a insuficiência de provas; subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de roubo para furto.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, pelo que foi narrado pela vítima e testemunhas, o acusado subtraiu a bicicleta que estava na posse da vítima mediante a ameaça de uma arma, ao ficar com a mão dentro da mochila e amedrontar a vítima, para logo em seguida empreender fuga, tendo sido preso ainda na posse da
res furtiva
e da arma do crime, por policiais militares que faziam ronda e foram acionados por populares que perseguiam o acusado (mídia - NALBERTO BARBOSA DA SILVA - fls. 66).

Na delegacia de polícia, o Réu confirmou a autoria do crime, afirmando que aproveitou-se de um descuido da vítima para subtrair o bem e que não utilizou a faca para ameaçá-la (fls. 06 - IP). Já em Juízo, o Réu negou que tenha visto a vítima no local, para afirmar que viu apenas a bicicleta e resolveu furtá-la, sem ameaçar ninguém (mídia - fls. 66).

Dentre os policiais militares ouvidos em Juízo, a testemunha CRISTIANE DE BRITO MENDES ARAUJO, em que pese não lembrar de todos os detalhes da prisão em flagrante do Réu, afirmou que estava em ronda com outros policiais quando viram o Réu passar na posse de uma bicicleta sendo perseguido por populares, momento em que abordaram-no e, logo após, a vítima o reconheceu como a pessoa que lhe subtraiu o veículo (mídia - fls. 44).

Outrossim, o fato do Réu estar armado, segundo depoimento testemunhal, configura a grave ameaça, até porque, como já afirmado, as circunstâncias do crime indicaram a impossibilidade de resistência da vítima para com a ação criminosa, já que um réu a ameaçou ao indicar que possuia uma arma, a qual realmente estava dentro da mochila, o que é suficiente para caracterizar o roubo.

A palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu, o que neste caso foi corroborado pela apreensão do bem e da arma do crime, suficiente para enquadrar a conduta praticada no crime de roubo e não furto.

Nesse sentido:
¿PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não há omissão por parte do Tribunal de origem, porque, quando do julgamento dos Embargos de Declaração, ele entendeu inexistir incerteza da vítima sobre o uso de arma de fogo.
2. O Tribunal de origem deu credibilidade ao relato da vítima, em consonância ao entendimento desta Corte de que, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (AgRg no AREsp 1577607/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 9/3/2020).
4. No caso, se a vítima afirmou ter havido o emprego de arma de fogo, não é possível rever tal conclusão sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Não há falar em violação ao art. 156 do CPP, pois "se o acusado sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal" (HC n. 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2009).
6. O pleito de afastamento da majorante em razão da arma de fogo estar o tempo todo na cintura do agente, sem a ostensiva utilização do artefato, não pode ser analisado. Isso porque essa tese específica não foi levada à exame do Tribunal de origem, o que configura ausência de prequestionamento e faz incidir os óbices sumulares ns. 282 e 356 do STF, o que também implica em não conhecimento do recurso especial pelo dissídio pretoriano 7. Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022) - original sem grifo.

Desta forma, não há como se acolher a tese defensiva.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator